Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702716-20.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEIA PAIVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo regimental interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, no ID 62574255, contra Acórdão de ID 62284553, o qual restou assim ementado: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Negou-se provimento ao apelo.” O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, em face da inadequação da via eleita. Como sabido, o Agravo Interno é recurso para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, levando a decisão ao conhecimento do órgão colegiado. Encontra previsão no art. 1021 do Código de Processo Civil, e definitivamente não serve nem para atacar Acordão. Desse modo, ausente dúvida razoável quanto ao meio de defesa a ser empreendido, constitui-se a interposição em erro grosseiro. Nesse contexto, mister não conhecer do agravo interno interposto pelo apelante, uma vez que manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, restituam-se os autos a instância de origem para as providências de praxe. Brasília, 7 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator